Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN N° 3.954/2011. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.2.2011, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
2. Há responsabilidade solidária da corretora de câmbio pelas transações realizadas por seus correspondentes.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.